Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-24.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-14
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007047-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONATA LUIZ DA COSTA - CPF: 058.750.531-19 (RECORRENTE), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MULTA ARBITRADA NA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA E DE PROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – JUNTADA DE EXTRATO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS COM DADOS PESSOAIS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E DE DÉBITOS EM ABERTO – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – MULTA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos.

Havendo alegação de inscrição preexistente com juntada de extrato apenas em sede de recurso, inviável a apreciação de tal tese, posto que não alegada em momento oportuno, tendo ocorrido o fenômeno da preclusão.

Ante a ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, de rigor a aplicação da multa arbitrada na decisão que não acolheu os Embargos de Declaração.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas, relatórios de chamadas e telas com dados pessoais, histórico de pagamentos e de débitos em aberto juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 150,99) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$150,99 (cento e cinquenta reais e noventa e nove centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 11 de dezembro de 2017;

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (dezembro de 2017).

A parte promovida, anteriormente, opôs Embargos de Declaração em face da mencionada sentença, os quais foram julgados improcedentes, tendo sido condenada ao pagamento de multa (2%) sobre o valor da causa, segue:

Por tais razões,
conheço
dos Embargos de Declaração, vez que interpostos de maneira tempestiva, e, no mérito,
julgo improcedentes
,
permanecendo a sentença como foi lançada
, e, por conseguinte,
condeno
a embargante a pagar multa de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Nas razões recursais, a parte promovida sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, pois as telas sistêmicas juntadas em sede de contestação comprovam a prestação de serviço, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Além disso, sustentou a necessidade de aplicação da Súmula 385, do STJ, visto que incabível o dano moral por existir inscrição preexistente a que está sendo combatida nos autos, a qual foi omitida na exordial, tendo apresentado o extrato somente em recurso.

Sustentou, ainda, que opôs os Embargos de Declaração ante a omissão quanto às provas apresentadas em sede de contestação, devendo ser afastada a condenação por litigância de má-fé.

Requereu o afastamento da multa arbitrada na decisão que não acolheu os Embargos de Declaração, bem como o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, afastando a condenação por dano moral ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Quanto a alegação de necessidade de aplicação da Súmula 385, do STJ, vê-se que razão não assiste à parte Recorrente, porque a sentença não padece de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

A promovida juntou o extrato contento suposta inscrição preexistente somente no recurso, e esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau recursal ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, mas apenas faturas, relatórios de chamadas e telas contendo dados pessoais, histórico de pagamentos e de débitos em aberto em sede de contestação, o que, no entender desta magistrada, não comprova a contratação entre as partes.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

As faturas, relatórios de chamadas e telas contendo dados pessoais, histórico de pagamentos e de débitos em aberto juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Com relação ao pedido de afastamento da multa arbitrada na decisão que não acolheu os Embargos de Declaração, observa-se que apesar da promovente alegar que houve omissão quanto às provas apresentadas em contestação, especialmente no que diz respeito às telas sistêmicas e às faturas, razão não lhe assiste.

Ao contrário do que relatou, é possível notar que a sentença muito bem analisou os documentos apresentados, segue trecho:

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto.

Portanto, tendo a magistrada entendido pela ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, bem como pela aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da multa aplicada.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021